Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade das transferências bancárias na conta corrente da parte autora no dia 02.10.2020 e das compras realizadas com o cartão nos dias 02.10.2020 e 10.12.2020 (ID 80693463 - pág. 3 a 5) e para condenar o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$23.050,00. Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão do perigo de dano. Ainda, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a fraude ocorreu em razão da negligência do recorrido que além de entregar o cartão, informou sua senha para terceiros. Pede o reconhecimento das preliminares e a extinção dos autos ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33240589 e 33240590). Contrarrazões apresentadas (ID 33240598).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Narra o autor que em 02/10/2020 recebeu em sua residência uma ligação de um suposto preposto do recorrente informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito e dando instruções para entrar em contato com o banco no número de telefone constante no verso do cartão. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizadas várias compras, momento em que o recorrente entrou em contato a fim de verificar se tais compras foram realizadas por ele.
8. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente que, (i) apesar de suspeitar das compras realizadas por terceiro, já que contrárias ao perfil de compras do autor, não bloqueou tempestivamente o cartão; (ii) foi aperfeiçoada por meio de ligação do autor para número oficial de atendimento ao consumidor. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
9. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos do recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.